Tribunal: TJDFT
Processo: 0701420-58.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS, EXCETO EM RELAÇÃO A UM DOS RECORRENTES. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Inviável o acolhimento de pleito absolutório em relação a quatro recorrentes, quando a condenação vem lastreada em elementos firmes, como os relatórios de interceptação telefônica e telemática, corroborados pela prova testemunhal, demonstrando a existência de uma associação criminosa voltada à prática do tráfico ilícito de entorpecentes.
2. Especificamente em relação a um apelante, todavia, o acervo probatório produzido ao longo da instrução não se mostra suficiente para comprovar, com a certeza que o decreto condenatório requer, que ele tinha pleno conhecimento da destinação ilícita do veículo por ele locado, da carga a ser transportada ou que tenha aderido voluntariamente ao dolo comum do grupo criminoso.
3. Recursos conhecidos. Recurso de um dos apelantes provido. Recursos dos demais apelantes desprovidos.